Tribunal: TJPA
Processo: 0005671-35.2013.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005671-35.2013.814.0017
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: ANDRÉ MEDANHA DE OLIVEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MULTIPLICIDADE DE CRIMES (HOMICÍDIO SIMPLES. LESÃO CORPORAL CULPOSA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES). NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1.

Os recursos provenientes dos julgamentos do Tribunal do Júri possuem a peculiaridade do efeito devolutivo restrito, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição.
2. Tendo o recorrente trazido à baila, nas razões da Apelação Criminal, trecho da sentença em que não houve sucumbência, na medida em que o réu foi julgado nos moldes em que foi pronunciado, não pode o Órgão Julgador conhecer de pedido que não foi formulado pelo Apelante, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita,
o que é proibido pela extensão restrita do efeito devolutivo das Apelações do Tribunal do Júri, bem como pelo princípio da correlação.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 6ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida no dia 01 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de reconsideração interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática (fls. 362/365)
que não conheceu do recurso de Apelação Criminal, também interposto pelo Ministério Público, contra a decisão de fls. 270-273 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Conceição do Araguaia que, após submissão do réu ao Júri Popular, o condenou em concurso formal (art. 121 c/c art. 129, §6º c/c art. 70 do CP) em relação as vítimas Ilzon Mota Feitosa e Carlos Teixeira da Silva, respectivamente, culminando na pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 01 (um dia) de reclusão, em regime inicialmente fechado,
absolvendo-o em relação a acusação de tentativa de homicídio em desfavor de Misael da Silva Ferreira.

Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2013, por volta de 22:00 horas, ocorria uma festa no Bar do Valdeir, localizado na Vila Catitu de Caldo, na Colônia Futura, Município de Santa Maria das Barreiras/PA, quando o acusado e seu irmão Cleone se envolveram em uma briga e começaram a agredir um rapaz não identificado, que havia trabalhado para a vítima. Tentando intervir na briga, a vítima muniu-se de um taco de sinuca, ocasião em que o acusado sacou de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e efetuou três disparos contra ela. Após os disparos, as pessoas que estavam no local começaram a correr. A vítima Misael correu em direção à sua motocicleta, mas se deparou com o acusado, o qual, supostamente sem motivo aparente, efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, atingindo-lhe o peito.

Relata ainda a exordial que, no momento dos fatos, o acusado André efetuou outros disparos a esmo, sendo que um dos tiros atingiu a perna da vítima Carlos, que se encontrava há 20 (vinte) metros do local da festa. As vítimas Ilzon e Misael foram socorridas, mas a primeira faleceu no caminho para o hospital. Já a segunda foi operada e permaneceu internada no hospital por cinco dias. A vítima Carlos foi atendida com curativo e medicamento, permanecendo cinco dias de repouso em casa.

O acusado foi denunciado em 20/02/2014 por incurso nas sanções disposta no art. 121, em relação a vítima Ilzon Feitosa; e no art. 121 c/c art. 14, II do CP, em relação as vítimas Misael da Silva Ferreira e Carlos Teixeira da Silva.

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 05/10/2015, tendo o Conselho de Sentença condenado o réu por homicídio simples em desfavor de Ilzon Mota Feitosa e, por lesão corporal culposa em desfavor da vítima Carlos Teixeira da Silva, absolvendo-o em relação a vítima Misael Ferreira.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação e, em suas razões (fls. 278-280) aduziu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a provas dos autos, por considerar que restou demonstrado que a conduta do Apelado
se originou de dolo e
animus
de matar a vítima Carlos Teixeira da Silva
, sendo incabível a sua condenação por lesão corporal culposa, pleiteando pela submissão do réu a novo Júri.

Em contrarrazões (fls. 354), a Defesa repeliu os argumentos ministeriais e manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva esclareceu que, entende pela existência de erro material nas razões recursais, vez que o acusado foi condenado nos exatos termos da sentença de pronúncia em relação a vítima Carlos Silva, concluindo que, o equívoco ocorreu em relação a vítima Misael Silva, que foi absolvido e, por estas razões, opinou pelo provimento do Apelo (fls. 356-361), vindo-me os autos conclusos em 07/03/2017.

Na decisão monocrática objurgada, as razões da Apelação não foram conhecidas, considerando que o Apelante impugnou trecho da sentença que não houve sucumbência, vez que o apelante foi condenado nos exatos moldes em que foi pronunciado, inexistindo interesse recursal, sendo impossível substituição por uma tese que, sequer, minimamente, restou aventada nas razões recursais.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo Regimental pleiteando a reforma da decisão.

Determinada a intimação do Agravado, foram apresentadas as contrarrazões nas fls. 387-389, na qual a defesa pleiteou pelo improvimento do recurso.

Na fl. 390, após a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o feito foi recebido como Agravo e Interno, sendo determinada sua inclusão em pauta de julgamento.

Era o que cumpria relatar.
VOTO

Compulsando-se os autos, observo que não se trata de hipótese de reconsideração, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos, vez que se trata de recurso claramente incabível,
in verbis
:

O réu foi pronunciado por (fl. 112):
1)

Vítima: Ilzon Mota Feitosa: homicídio simples;
2)

Vítima Carlos Teixeira da Silva: lesão corporal culposa;
3)

Vítima Misael Ferreira: tentativa de homicídio simples;

O réu teve a sentença prolatada nos seguintes moldes:
1)

Vítima: Ilzon Mota Feitosa, foi condenado por homicídio simples;
2)

Vítima Carlos Teixeira da Silva foi condenado por lesão corporal culposa;
3)

Vítima Misael Ferreira foi absolvido da tentativa de homicídio simples;

O Ministério Público interpôs seu recurso com fulcro no art. 593, III,
d
do CPP, aduzindo que restou demonstrado que a conduta do Apelado se originou de dolo e
animus
de matar a vítima
Carlos Teixeira da Silva
, sendo incabível a sua condenação por lesão corporal culposa, pleiteando pela submissão do réu a novo Júri, por contrariedade do
decisum
as provas dos autos, conforme transcrição das razões recursais:
Na sessão do Tribunal do Júri houve sentença condenatória em relação às imputações supra. Todavia, em relação à vítima Carlos Teixeira da Silva, mesmo estando provado nos autos o
animus necandi
do Apelado, os jurados, em nítida contradição, votaram pela condenação pelo delito de lesão corporal culposa. As provas colhidas nos Autos demonstram cabalmente que o Apelado quis atingir a vítima com um tiro,
e não há nos autos qualquer prova ou indício de que tal disparo ocorreu de forma culposa, seja por negligência, impudência ou imperícia
.
Assim, está nítido que a r. sentença de 1º grau está contrária à prova dos autos. Não há dúvidas, restou demonstrado isso, de que a conduta do Apelado originou-se de dolo e
animus
de matar a vítima
Carlos Teixeira da Silva.

Na tentativa de ¿salvar¿ a presente Apelação Criminal, o douto
custos legis
aventou a hipótese de ocorrência de erro material nas razões recursais, vez que o acusado foi condenado, nos exatos termos da sentença de pronúncia em relação a vítima
Carlos Silva
, concluindo que, o equívoco ocorreu em relação a vítima Misael Silva, que foi absolvido, pleiteando, em seu parecer, pela superação do equívoco para que seja dado provimento ao recurso e, consequentemente, anulado o julgamento.

Contudo, salvo melhor juízo, entendo que se trata de
erro crasso
, sendo impossível a aceitação de equívoco por suposto erro material. Admitir tal tese, constituiria latente violação ao Estado Democrático de Direito, em razão do julgamento
extra petita
e violação ao princípio da correlação, devendo haver congruência entre o pedido pela parte e o decidido pelo Órgão Julgador.

Cediço que as apelações oriundas do Tribunal do Júri possuem a peculiaridade do efeito devolutivo restrito, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição,
in verbis:
Súmula 713 do STF: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, a matéria trazida nas razões do apelo demonstram, de pronto, a inexistência de julgamento contrário à prova dos autos, caracterizando violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e julgamento
extra petita
acolhimento de tese não debatida pelo Apelante.

Tendo o Apelante especificamente impugnado trecho da sentença que não houve sucumbência,
vez que o apelante foi condenado nos exatos moldes em que foi pronunciado
, inexiste interesse recursal, não preenchendo o Apelo Ministerial os requisitos básicos de admissibilidade.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Criminal, pelos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

Belém, 01 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator